Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 147, § 1o, do Código Penal e no art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, ambos c/c § 1o, I, do art. 121-A do Código Penal, na forma dos artigos 5o e art. 7o da Lei 11.340/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Na hipótese, embora presentes a prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, em juízo de proporcionalidade, não se observa o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
5. A imposição de medidas cautelares diversas revela-se mais adequada e proporcional ao caso concreto, considerando não haver indicativo de risco de fuga ou de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 479635 MG 2018/0307241-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019.